Tribunal: TJDFT
Processo: 0752503-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Cerceamento de defesa. Quebra da cadeia de custódia. Excesso de prazo. Não ocorrência. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado de decisão que manteve prisão preventiva por tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há nulidade por cerceamento de defesa e quebra na cadeia de custódia; (ii) se estão presentes os requisitos da prisão preventiva e se há excesso de prazo na prisão.
III. Razões de decidir
3. Inexiste cerceamento de defesa se o Juiz de origem adotou as providências necessárias para a produção da prova requerida - apresentação das imagens de câmeras de segurança. Eventual descumprimento da ordem judicial por terceiro estranho à relação processual não pode ser imputado ao Poder Judiciário.
4. Não há quebra da cadeia de custódia se sequer foi apreendido o objeto (mochila), vestígio material.
5. A gravidade concreta do delito - após denúncias de tráfico, policiais monitoraram a residência do paciente e constataram atos típicos de traficância e, na residência do comparsa, realizada a abordagem, encontraram 31 porções de maconha com o paciente e, no interior do imóvel, porções de cocaína, maconha, comprimidos de ecstasy e balança de precisão -, somada à reiteração delitiva do paciente, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
6. Se não houve demora injustificada do Estado no trâmite do processo e a instrução está encerrada, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A, 312 e 313; L. 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 77.836/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 05/02/2019.